Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718438-58.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: EMPLASS PLASTICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 56213730. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador